Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA EVIDENCIADA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, não merecem guarida as pretensões defensivas de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos produzidos na fase investigatória para a formação da convicção do magistrado. Segundo disposto pelo legislador infraconstitucional, o que não se admite, é a decisão fundamentada "exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".
5. Mantém-se a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois a restrição da liberdade da vítima se deu por período superior ao necessário para garantir a subtração da coisa.
6. A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima e da testemunha ocular.
7. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.